Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem as omissões e contradições apontadas pelos Embargantes, na medida em que foram analisados no acórdão: a) o caráter vinculante das disposições contidas em Termo de Reserva de unidade imobiliária, em detrimento de cláusulas distintas que constaram do contrato; b) a alegação de força maior (pandemia) na atividade empresarial; c) a comprovação dos lucros cessantes e pagamento de juros de obra; e d) o prazo adicional, além do prazo de tolerância, para a entrega das chaves.
5. Constatada a mora dos Réus no cumprimento da obrigação, não houve, por conseguinte, acolhimento da tese de atraso ínfimo, vez que atrasaram a entrega das chaves em quase um ano.
6. A insatisfação dos Embargantes com o entendimento adotado no acórdão não implica na existência dos vícios do art. 1.022 do CPC, constituindo mera pretensão de rediscussão, o que não se admite.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.